Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704212-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LACAZ MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH E SCHOUERI ADVOGADOS AGRAVADO: ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE S/C - EPP, ESPOLIO DE FRANCISCO MANOEL XAVIER DE ALBUQUERQUE, ALUISIO ENEAS XAVIER DE ALBUQUERQUE, HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ALUISIO ENEAS XAVIER DE ALBUQUERQUE, HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora